Tribunal: TJPA
Processo: 0800158-83.2024.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800158-83.2024.8.14.0044

APELANTE: CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:

duas apelações cíveis. Direito civil. Contrato bancário. Seguro de vida. Ausência de prova da contratação. Descontos indevidos. Repetição de indébito em dobro. Danos morais. Responsabilidade objetiva. Quantum indenizatório mantido. Apelação da ré desprovida. Apelação da autora parcialmente provida.

I.

Caso em exame:

1.

Apelação da seguradora visando a reforma integral da sentença para considerar regular os descontos e, assim, julgar improcedente os requerimentos formulados na inicial. Alternativamente, requereu a minoração dos danos morais.

2.

Apelação da autora objetivando a modificação do julgado para que a restituição dos valores descontados ocorresse na forma dobrada, modificação do termo inicial dos juros moratórios das duas condenações, bem como a majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.

II.

Questão em discussão:

3.

Discute-se a legalidade dos descontos realizados pela ré, em razão de suposta contratação de seguro pela parte autora, bem como a forma de restituição dos valores indevidamente cobrados e o termo inicial para incidência dos juros de mora das condenações por dano moral e material.
Por fim, foi questionado o valor da indenização por danos morais e o percentual arbitrado a título de honorários advocatícios
.

III.

Razões de decidir:

4.

A seguradora não comprovou a contratação do seguro de vida, pois não apresentou termo de adesão ou qualquer documento que evidenciasse a autorização da parte autora para os descontos realizados. assim, os descontos são considerados indevidos, configurando ato ilícito.

5.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira é evidente, uma vez que não garantiu a segurança esperada na relação consumerista.

6.

O
quantum
indenizatório por danos morais fixado em R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional ao transtorno sofrido.

7.

Quanto à repetição do indébito, é cabível a restituição em dobro, dada a conduta contrária à boa-fé objetiva.

8.

Os juros de mora incidem desde o evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ.

9.

M
anutenção do percentual de 10% sobre o valor da condenação a título de honorários sucumbenciais, considerando que a causa não demandou alta complexidade, além de remunerar adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico
.

IV.

Dispositivo e tese:

10.

Recurso da parte ré conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido para determinar a restituição do indébito em dobro e a incidência dos juros de mora a partir do evento danoso. Mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
Em contratos bancários, a ausência de comprovação documental da contratação de seguro ou serviço financeiro por parte da instituição financeira, especialmente quando se trata de descontos realizados diretamente na conta corrente do cliente, configura a ilicitude da cobrança, sendo cabível a repetição em dobro dos valores indevidamente descontados. Em casos de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre danos materiais e morais devem incidir a partir do evento danoso
.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo de Bradesco Vida e Previdência S.A. e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Conceição Pereira de Souza, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de apelação, sendo o primeiro interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA e o segundo por CONCEICAO PEREIRA DE SOUZA, ambos em face de sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Primavera e do Termo Judiciário de Quatipuru nos autos da ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação por danos morais e materiais, proc. Nº 0800158-83.2024.8.14.0044.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, extinguindo o processo, com resolução do mérito, à luz do art. 487, I, do CPC, para:

DECLARAR a inexistência de débito relativo ao negócio jurídico de seguro com a requerida e, consequentemente, a nulidade da contratação, cessando-se os descontos;

CONDENAR o banco demandado a restituir, de forma simples, todos os valores que houver indevidamente descontado da conta bancária da parte demandante relativo ao contrato acima, sendo que os descontos realizados após março/2021 serão restituídos em dobro, devendo tal quantia ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir de cada desconto (Súmula 43, do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento), a contar da citação;

CONDENAR o requerido a pagar à parte autora, a título de indenização por danos morais, o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC, a contar desta sentença (Súmula 362, do STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes últimos que fixo em 10% (dez por cento) do valor resultante da condenação.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe.

P.R.I.C.”

No recurso da parte ré, foi alegado que o seguro "Bradesco Vida e Previdência" foi contratado pela autora de forma legítima por meio dos canais do banco, não havendo qualquer ato ilícito. Defende que a contratação obedeceu a todos os requisitos e, portanto, os descontos foram legítimos. Sustenta que, como a contratação foi válida, os valores descontados são devidos, não sendo aplicável a devolução em dobro prevista no art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, pois não houve má-fé. Afirma que não houve comprovação de abalo moral que justificasse a indenização por danos morais e que eventuais aborrecimentos não geram direito à indenização. Na hipótese de manutenção da condenação, argumenta que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) arbitrado é excessivo e pede sua redução, com base no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Já na apelação da autora defende que a majoração dos danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais), considerando o impacto significativo dos descontos indevidos. Contesta a restituição do indébito na forma simples, argumentando que, de acordo com o artigo 42 do CDC, a devolução deve ser em dobro, visto que a cobrança foi indevida e sem justificativa plausível por parte do banco. Requer que a contagem dos juros moratórios referentes ao dano material e moral seja estabelecida a partir do evento danoso, e não a partir da citação, conforme a Súmula 54 do STJ. Pede o aumento dos honorários advocatícios, considerando o trabalho realizado.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões, uma pugnando pelo desprovimento do apelo da outra.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Parecer do Ministério Público informando a desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 11 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
dos recursos.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, a sentença impugnada julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, declarando a nulidade dos descontos efetuados em sua conta corrente a título de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA, condenando a ré à repetição do indébito, de forma simples, e ao pagamento de danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais).

Passo ao exame das alegações apresentadas nos recursos de apelação interpostos.

A seguradora sustenta a legalidade dos descontos mencionados, sob o argumento de que a autora, por ser correntista do Banco Bradesco, teria contratado o seguro por meio dos canais de atendimento da referida instituição financeira.

No entanto, para comprovar a licitude das cobranças, cabia à ré apresentar o termo de adesão ao seguro, o que não ocorreu. A contestação foi apresentada desacompanhada de qualquer documento comprobatório. Diante da ausência de prova da efetiva contratação do serviço, não há que se falar em exercício regular de direito.

Dessa forma, não sendo comprovada a regularidade das cobranças efetuadas na conta corrente da autora, não há motivo para modificar o capítulo da sentença que declarou a nulidade desses descontos, sendo devida a reparação dos danos causados à parte autora, em razão da responsabilidade objetiva da ré.

Quanto aos danos morais, considero-os caracterizados, tendo em vista a realização de descontos referentes a uma suposta contratação de seguro de vida que não foi demonstrada, obrigando a autora a ingressar com a presente demanda para reaver os valores retirados de sua única fonte de remuneração.

No tocante ao quantum indenizatório, é sabido que a indenização deve cumprir sua dupla função: amenizar o sofrimento da vítima e punir de maneira eficaz o causador do dano, de modo a evitar a reincidência da conduta ilícita. Cabe ao julgador, considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixar o valor da indenização, sem perder de vista que a reparação também visa prevenir condutas semelhantes.

A meu ver, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado na sentença é suficiente para punir a ré e compensar a autora pelos transtornos sofridos, especialmente quando comparado ao valor total dos descontos realizados em sua conta corrente (R$ 298,34). Além disso, o valor não se afasta dos precedentes desta Turma em casos análogos, considerando, ainda, que a autora possui outras demandas questionando descontos supostamente realizados mediante fraude.

Quanto à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados, tendo em vista que ficou demonstrada a conduta contrária à boa-fé objetiva por parte do Banco, o qual não assegurou a segurança esperada de uma instituição financeira, entendo ser cabível a repetição em dobro, razão pela qual a sentença deve ser reformada neste ponto.

Assiste razão à autora quanto à alteração do termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre as condenações por danos materiais e morais. Tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula nº 54 do STJ.

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão a requerente, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGANDO PROVIMENTO ao apelo do BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.
e
DANDO PARCIAL PROVIMENTO à apelação de Conceição Pereira de Souza
para determinar a restituição do indébito em dobro e que a incidência dos juros de mora das condenações em danos morais e materiais seja a partir do evento danoso. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/10/2024